Tribunal: TJSP
Processo: 0002314-56.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO e FURTO. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação. Divergências nos relatos das vítimas. Visualização precária dos réus. Dúvida que deve ser dirimida em favor dos acusados. Absolvição. Necessidade. Dado provimento aos recursos.